Tribunal: TCU
Processo: 025.805/2021-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Flávio Azevedo Rodrigues de Aquino contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 454/2026-TCU-Primeira Câmara Considerando tratar-se de recurso de reconsideração, interposto por Flávio Azevedo Rodrigues de Aquino (peça 181), em face do Acórdão 6556/2025-TCU-Primeira Câmara - (peça 156), que julgou irregulares as contas do responsável e lhe aplicou débito e multa, prolatado em Tomada de Contas Especial instaurada pela Caixa Econômica Federal, em razão da ausência de funcionalidade do objeto do Contrato de Repasse 0304996-65/2009, firmado entre o Ministério do Turismo e o Município de Nova Cruz/RN, destinado à construção de parque de exposições de animais; Considerando que o recurso foi apresentado intempestivamente; Considerando que a peça recursal traz apenas argumentos e teses jurídicas que, ainda que inéditos, se limitam a tentar rediscutir as conclusões deste Tribunal acerca dos fatos já existentes à época da decisão; Considerando que tais elementos não ensejam o conhecimento do recurso fora do prazo legal uma vez que não são considerados fatos novos supervenientes capazes de alterar o mérito do acórdão recorrido; Considerando, finalmente, os pareceres uniformes da Secretaria de Recursos e do Ministério Público junto ao TCU no sentido do não conhecimento do presente recurso; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 32, inciso I e parágrafo único, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso IV, alínea "b", do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em não conhecer do recurso de reconsideração, e encaminhar cópia deste acórdão e da instrução (peça 184) ao recorrente. 1. Processo TC- Processo 025.805/2021-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Cid Arruda Câmara (XXX.252.534-XX); Flávio Azevedo Rodrigues de Aquino (XXX.666.504-XX). 1.2. Recorrente: Flávio Azevedo Rodrigues de Aquino (XXX.666.504-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Caixa Econômica Federal. 1.4. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.7. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.8. Representação legal: Emanuel Pessoa Dantas (6078/OAB-RN), representando Cid Arruda Câmara; Ranieri Alexandre Medeiros Silva (22375/OAB-RN), representando Flávio Azevedo Rodrigues de Aquino. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.